Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703454-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. D. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OLIVEIRA DE MATOS AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por I.D.M.S (autor), representado pela genitora, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0701786-06.2023.8.07.0020 proposta pelo ora agravante em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 148502419 do processo de origem): “Cadastre-se o Ministério Público para atuar no feito, nos termos do art. 178, II, do CPC. Custas recolhidas (ID 148242848). Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, ajuizada por I.M.S., assistido por sua genitora Patrícia Oliveira de Matos, em desfavor do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA CETEB – nome fantasia de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE. Afirma o requerente ter 17 anos de idade e estar devidamente matriculado no 3o ano do ensino médio, tendo sido aprovado no vestibular do Centro Universitário IESB para o curso de Ciência da Computação, cujo prazo para matrícula se encerra no dia 05/02/2023. Informa ter procurado a requerida para aplicação das provas necessárias à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. Contudo, a referida parte teria negado a solicitação, sob o argumento de que o aluno ainda não completou 18 anos de idade, nos termos da Lei 9394/96 e da Resolução 01/2018 do Conselho de Educação do Distrito Federal. Discorre sobre a alegada afronta aos preceitos constitucionais de acesso aos níveis mais elevados do ensino. Requer, em sede de tutela de urgência, determinação judicial para que a ré efetive a matrícula do autor no curso supletivo, promova a imediata aplicação das provas necessárias e, em caso de aprovação, emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio. Instruiu a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. É o relato necessário DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não verifico a presença da probabilidade do direito do autor. Isso porque a questão controvertida nos presentes autos já foi objeto de julgamento de mérito no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13 - processo no 2018 00 2 005071-9, cuja tese firmada delimitou o seguinte: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino su pletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim sendo, a teor do art. 985, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a improcedência liminar do pedido, nos termos do inciso III do art. 332 do CPC, no prazo de 5 dias: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais (ID 43229468), afirma que o agravante foi aprovado no vestibular para o curso de Ciências da Computação – IESB. Argumenta que a agravada indeferiu a matricula do agravante, pois este não teria a idade mínima de 18 anos de idade. Argumenta que o ar. 208, inciso V, da CF/88 garante aos estudantes o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Assevera que deve ser assegurado ao estudante que conseguir passar no vestibular o direito ao acesso ao ensino superior. Argumenta que o incidente de resolução de demandas repetitivas n.o 13 não é empecilho para o deferimento da liminar. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar que a agravada submeta o agravante ao exame do ensino médio e, no caso de aprovação, emita e entregue-lhe o certificado de conclusão do ensino médio. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de ação em que o agravante requer a imposição à agravada de obrigação de autorizar a realização da matrícula do autor na instituição ré visando cursar o supletivo e, consequentemente, conclusão do ensino médio, caso seja aprovado nos testes. A agravada negou o pedido do agravante, ao fundamento de que a agravante não completou 18 anos. Em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito afirmado. Vejamos. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autos de n.o 0005057-03.2018.8.07.0000, foi julgado na Câmara de Uniformização do TJDFT e fixou a seguinte tese. Transcrevo, in verbis: “Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim sendo, embora o IRDR ainda não tenha força vinculante aos juízes e órgãos do TJDFT, em virtude da interposição do REsp e RE, conforme prevê o art. 987, § 1o, do CPC, ao menos nesta fase inicial, esta relatora concorda com os fundamentos que embasaram a tese fixada e, assim, não vislumbra ser possível ao menor de 18 anos utilizar o Sistema de Jovens e Adultos – EJA, como forma de avanço escolar, como pretende o agravante. Não se trata de conceder efeito vinculante à tese fixada, mas de prestigiar a decisão proferida pelo colegiado do TJDFT, com a qual esta relatora concorda. Além disso, o art. 38, § 1o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê que o exame supletivo será realizado somente para maiores de 18 anos. Transcrevo, in verbis: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que o requisito da idade mínima de 18 anos para o supletivo do ensino médio decorre de norma cogente (art. 38, §1o, II da Lei 9.394/1996), o que está em consonância com a orientação firmada no IRDR acima referido. Nesse contexto, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, ao menos nesta fase superficial. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora